Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
CIVIL. CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO SUPERIOR – MEDICINA) PELO PERÍODO DE DEZOITO MESES. PEDIDO DE “TRANCAMENTO DO CURSO” APÓS TER FREQUENTADO O DÉCIMO MÊS, COM RESPECTIVO ADIMPLEMENTO ATÉ ENTÃO DAS PARCELAS MENSAIS (EM VINTE E QUATRO). COBRANÇA DE VALORES SOBRE A RUBRICA “DIFERENÇA A SER PAGA”, SEM A MÍNIMA ESPECIFICAÇÃO DA DÍVIDA (MÓDULOS PENDENTES), APESAR DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO POR PARTE DA CONSUMIDORA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação de prestação de serviços educacionais (pós-graduação em ensino superior – medicina), com duração de dezoito meses, e pagamento mediante vinte e quatro parcelas de R$ 1.510,00; (b) em 1o.9.2021, a requerente teria solicitado o “trancamento” do curso por “questões pessoais”; (c) aduz que, a despeito de estar adimplente com a instituição de ensino durante o período em que cursou a pós-graduação (dez meses), teria recebido, em 10.12.2021 e em 18.02.2022, cobranças de R$ 4.686,65 e de R$ 3.612,72 (“diferença a ser paga”); (d) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a parte demandante ajuizou a presente ação para a declaração de inexigibilidade dos débitos e à compensação por danos morais; (e) recurso interposto pela instituição de ensino contra a sentença de parcial procedência (declaração de inexistência do débito).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14).
III. Nesse prumo, as isoladas alegações da parte recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (cobranças indevidas), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do julgador.
IV. No presente caso, as provas evidenciam: (a) o adimplemento da requerente às mensalidades da pós-graduação, que teria sido cursada de novembro de 2020 a agosto de 2021 (IDs 37791352 a 37791358 e IDs 37792009 a 37792011); (b) o requerimento ao trancamento de matrícula em 1o.9.2021 (ID 37791351); (c) cobranças dos supostos “valores remanescentes” de R$ 4.686,65 e de R$ 3.612,72, em 10.12.2021 e em 18.02.2022 (IDs 37791350 e 37792016); (d) envio de e-mails com vistas ao esclarecimento das cobranças perpetradas (ID 37791351, p. 1 e ID 37792014, p. 2), e mensagem eletrônica de resposta sem a mínima especificação dos módulos que teriam sido cursados e tampouco que estariam a ser cobrados (ID 37792014, p. 1); (e) previsão contratual de que, em caso de trancamento do curso, “será exigido o pagamento integral dos módulos até o mês da solicitação rgistrada (sic) no sistema” (ID 37792012, p. 4).
V. No particular, a requerida não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a legitimidade da cobrança, uma vez que não comprovou, de forma inequívoca, quais seriam os módulos da pós-graduação que estariam a ser cobrados da parte consumidora, tudo a violar o dever de informação (CDC, art. 6o, III).
VI. E, de outro lado, a parte demandante comprovou sua adimplência às mensalidades do curso durante o período em que teria cursado a pós-graduação, a par da previsão contratual de que seria exigido o pagamento integral dos módulos cursados até o mês de solicitação de trancamento da matrícula (CPC, art. 373, I).
VII. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, II), revelam-se ilegítimas as cobranças perpetradas. Por conseguinte, impositiva se torna a declaração de inexistência de quaisquer débitos decorrentes do contrato de prestação de serviços educacionais, conforme consignado em sentença.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).